Tribunal: TJPA
Processo: 0807560-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807560-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: THALYSON MESQUITA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido – art. 33, da Lei nº 11.343/206 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PROFERIDA EM 08/04/2022 – DENEGADO – não se releva desfundamentada a decisão que refere a permanência dos fundamentos da custódia expressos nas decisões anteriores, tratando-se de fundamentação
per relationem
ou aliunde, procedimento de ampla aceitação jurisprudencial, consoante precedentes dos tribunais superiores –
2)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO – DENEGADO – não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito, a despeito da complexidade decorrente da pluralidade de réus e de delitos -
3)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente, consoante precedentes do STJ – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Maria Adriana Lima de Albuquerque (OAB/PA nº 20.854) em favor de
THALYSON MESQUITA ARAUJO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Juízo da
2ª Vara Criminal de Castanhal.

Narra o impetrante que o paciente figura como um dos réus na ação penal nº
0804558-38.2021.8.14.0015
, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, ora inquinado coator, tendo sido preso em flagrante no dia 08/09/2021, pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e de porte ilegal de munição de uso permitido previsto no artigo 14, caput da lei 10.826/03.

Aduz estar o paciente sujeito à constrangimento ilegal em razão de ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia proferida em 08/04/2022, bem como por excesso de prazo para conclusão da instrução. Por fim, pugna pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de entorpecentes.

Pleiteou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De início, necessário apontar que em favor do paciente
THALYSON MESQUITA ARAUJO
foi impetrado anteriormente o habeas corpus nº 0815312-84.2021.8.14.0000, distribuído à minha relatoria em 31/12/2021 e julgado em 24/02/2022, ocasião em que a Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deliberou, à unanimidade, por conhecer parcialmente o writ e denegar a ordem, sob a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33 da Lei nº11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 –
1)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO DELITO – NÃO CONHECIMENTO – apreciação que exige revolvimento fático probatório inviável na estreita via do habeas corpus –
2)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DE PERICULUM LIBERTATIS – DENEGADO – ao converter a custódia flagrancial em preventiva, o juízo inquinado coator consignou entender caracterizado o
periculum libertatis
em razão da gravidade da conduta, pois além de estar em posse de considerável quantidade de substância entorpecente, também possuía vários artefatos bélicos, como munições e carregadores, o que indica maior periculosidade do agente, além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de registro criminal anterior -
3)
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – presentes os pressupostos ensejadores da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão –
4)
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER O PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – DENEGADO – ausência de comprovação do situação atual de debilidade do paciente e da impossibilidade de receber o tratamento necessário no estabelecimento penal – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Portanto, a presente impetração pode ser conhecida apenas em relação aos aspectos que ainda não foram objeto de deliberação por esta E. Seção de Direito Penal.

Quanto aos argumentos expendidos na impetração, após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

De início, não assiste razão ao argumento de que se encontra desfundamentada a decisão proferida na audiência do dia 08 de abril de 2022 que, ao negar a revogação da custódia, apontou a permanência dos motivos já expostos nas decisões anteriores, tratando-se de fundamentação
per relationem
ou aliunde, procedimento de ampla aceitação jurisprudencial, consoante precedentes
dos tribunais superiores
. Nesse sentido:

STF
: RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A
jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos
(cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.

(STF - RHC: 113308 SP 0190208-66.2011.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 02/06/2021)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válido a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir, não havendo que se falar em constrangimento ilegal
. Precedentes. 2. Caberia à defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, interpor Embargos de Declaração a fim de sanar eventual omissão em relação à tese referente à dosimetria da pena. 3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 594808 RS 2020/0164165-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Portanto, inexistindo irregularidade na utilização de fundamentação
per relationem
ou aliunde, não se verifica deficiência da fundamentação a justificar a concessão da ordem.

Outrossim, também não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão da instrução, não verificando-se
in casu
excesso de prazo na tramitação do feito atribuível à autoridade inquinada coatora, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que, de fato, não foi encerrada a instrução, estando o feito aguardando a continuação da audiência de instrução e julgamento designada para 21/07/2022, após a não realização da audiência marcada para 12/05/2022 em razão de problemas no sinal de internet na comarca.

Contudo, não se verifica demora injustificável do juízo para prática dos atos do processo, o qual recebeu impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme relatado nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e registrado no sistema PJE de gestão processual.

Constata-se que, a despeito da complexidade da causa, com pluralidade de réus e de delitos, o feito tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito, sendo os réus presos em flagrante em 08/09/2021, homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva do paciente e corréus a requerimento da autoridade policial em 09/09/2021, realizada a audiência de custódia em 14/09/2021, ocasião em que foi mantida a medida prisional, recebida a denúncia em 21/10/2021, deliberada a necessidade de manutenção da custódia em 30/11/2021, 17/12/2021, 14/03/2022, iniciada a audiência de instrução e julgamento em 04/03/2022, designada sua continuação para 08/04/2022, a qual restou não

realizada pela não intimação da vítima, sendo, na mesma data, deliberada pela

manutenção da custódia em razão da permanência dos fundamentos expressos nas decisões anteriores, sendo designada a continuação da audiência para 12/05/2022, a qual não realizou-se em razoa de problemas de internet na comarca, estando o feito aguardando a continuação da audiência de instrução e julgamento designada para 21/07/2022
, o que denota impulso oficial para regular andamento do feito, pelo que

não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento.

Por fim, pleiteou o impetrante a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de entorpecentes
, o que não merece deferimento, uma vez que é
inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021) - (AgRg no HC n. 679.163/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08/10/2021). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 700428 DF 2021/0331128-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08/07/2022